Tribunal: TJBA
Processo: 0002003-51.2008.8.05.0027
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002003-51.2008.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JEFFERSON PEREIRA BISPO Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, CAPUT C/C O ART. 14, INCISO II E ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “E”, TODOS DO CP. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL DA PRETENSÃO PUNITIVA E DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, ORA RECORRIDO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. MARCOS INTERRUPTIVOS DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DENÚNCIA RECEBIDA EM 07/11/2008 E SENTENÇA PROLATADA EM 10/09/2019. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL QUE AMPARE A MENORIDADE RELATIVA DO RECORRIDO E, LOGO, DA REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL APONTADO. PRECEDENTE DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL EM COMENTO QUE SOMENTE OCORRERÁ EM 07/11/2028. INTELIGÊNCIA DAS REGRAS INSERTAS NO ART. 109, INCISO I C/C O ART. 117, INCISOS I E IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ÓBICE ACERCA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA, DANDO-SE PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL SUJ JUDICE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 0002003-51.2008.8.05.0027, oriundo do Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Bom Jesus da Lapa, tendo como recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e recorrido JEFFERSON PEREIRA BISPO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, de acordo com o voto do Relator. Sala de sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bosco de Oliveira Seixas Relator 04